Tribunal: TJES
Processo: 5034663-09.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034663-09.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADILSON DE OLIVEIRA PEREIRA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PROCESSO Nº:
5034663-09.2025.8.08.0035

EMBARGANTE:
ADILSON DE OLIVEIRA PEREIRA

EMBARGADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO PRETTI

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMPESTIVIDADE COMPROVADA PELA SUSPENSÃO DE PRAZOS. ATO NORMATIVO Nº 319/2025 DO TJES. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL VERIFICADOS E SANADOS. VOTO QUE APRESENTOU EXPRESSÃO ISOLADA DIVERGENTE DA CONCLUSÃO LÓGICA DO JULGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO NA VIA ESTREITA DOS EMBARGOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA DECOTAR O ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado da instituição financeira, reformando a sentença de piso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. O embargante defende a existência de contradição, visto que o corpo do voto afirmava que a sentença não merecia modificação, mas o dispositivo a reformou. Alega, ainda, omissões por ausência de individualização dos tipos de seguros cobrados ("prestamista" e "pessoas"), falta de verificação de assinaturas para contratos específicos e inobservância dos pedidos administrativos de cancelamento.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia cinge-se em verificar: (i) a tempestividade recursal diante do feriado da Semana Santa; (ii) a ocorrência de contradição/erro material no corpo do voto condutor; e (iii) a existência de omissões no acórdão relativas à abrangência dos seguros, à vinculação específica das assinaturas e às reclamações administrativas apresentadas pelo consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

Reconhece-se a tempestividade dos embargos em juízo de retratação, pois a contagem do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis foi suspensa nos dias 02 e 03/04/2026, em razão do feriado da Semana Santa regulamentado pelo Ato Normativo nº 319/2025 do TJES, tornando regular o protocolo realizado no último dia do prazo.

Acolhe-se a alegação de contradição/erro material, porquanto constou, de forma isolada, a expressão "entendo que a sentença não merece modificação" no corpo do voto. A fundamentação subsequente (que afastou a venda casada) e o dispositivo do acórdão direcionaram-se inequivocamente ao provimento do recurso da ré. O vício deve ser sanado para substituir o trecho por "entendo que a sentença merece reforma".

Rejeitam-se as alegações de omissão, uma vez que revelam nítida pretensão de rediscutir o mérito e a valoração probatória. A
ratio decidendi
do julgado reconheceu a licitude e a contratação facultativa do seguro em apartado, aplicando-se de forma abrangente às nomenclaturas questionadas. O acolhimento das provas documentais do banco atendeu ao artigo 373, II, do CPC, e o eventual pedido superveniente de cancelamento via SAC não retroage para invalidar a contratação originária.

IV – DISPOSITIVO:
Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a contradição/erro material no acórdão originário. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (Art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95). Dispositivos relevantes citados: Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil; Artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95; Ato Normativo nº 319/2025 do TJES.

I – RELATÓRIO:
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID nº 19009640) que, ao apreciar o recurso inominado da instituição financeira, deu-lhe provimento para reformar a sentença de piso e julgar improcedentes os pedidos autorais formulados na petição inicial. A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão seria contraditório (pois o corpo do voto afirma que a sentença não merecia modificação, mas o dispositivo a reforma) e omisso, pois não teria individualizado os tipos de seguros cobrados (prestamista e pessoas), não teria verificado a ausência de assinaturas para contratos específicos e teria ignorado os pedidos administrativos de cancelamento. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

1. Da Tempestividade (Juízo de Retratação):
De início, em juízo de retratação, afasto a certidão de intempestividade pretérita emitida pela Secretaria desta Turma (ID nº 19161898). A contagem do prazo de 05 (cinco) dias úteis iniciou-se em 31/03/2026 e restou suspensa nos dias 02/04 e 03/04/2026, por força do feriado da Semana Santa, regulamentado pelo Ato Normativo nº 319/2025 do TJES. Destarte, o protocolo efetivado em 08/04/2026 ocorreu rigorosamente no último dia do prazo legal. Conheço, portanto, do recurso.

2. Da Contradição / Erro Material:
Assiste razão ao Embargante unicamente neste ponto. Constata-se que houve patente erro material (vício de redação) no corpo do voto condutor ao consignar, de forma isolada, a frase
"entendo que a sentença não merece modificação"
. A integralidade da fundamentação que se seguiu – a qual atestou a regularidade da contratação apartada dos seguros e afastou a tese de venda casada – bem como o próprio dispositivo do acórdão, direcionaram-se, de forma clara e inequívoca, a prover o recurso da parte ré. Impõe-se, assim, sanar o erro material para que o texto reflita a fundamentação e a conclusão do julgado, devendo a referida frase ser decotada e substituída por:
"entendo que a sentença merece reforma"
.

3. Das Supostas Omissões (Tentativa de Rediscussão do Mérito):
Quanto aos demais pontos suscitados, o Embargante carece de razão, revelando-se nítida a sua pretensão de rediscutir o mérito da causa e a valoração das provas que formaram o convencimento deste Colegiado, propósito este manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração.

3.1. Sobre a abrangência dos Seguros ("Prestamista" e "Pessoas"):
O acórdão não foi omisso quanto ao objeto. O fato de o julgado ter adotado a nomenclatura "seguro prestamista" como fundamento central reflete a
ratio decidendi
aplicada a toda a sistemática das contratações de seguros vinculadas a crédito na instituição. A conclusão de que a contratação se deu de forma facultativa, lícita e por instrumento apartado aplica-se integralmente a ambas as nomenclaturas reclamadas na exordial.

3.2. Sobre a vinculação específica dos contratos e assinaturas:
A alegação de que não houve prova de contratação para ajustes específicos traduz mero inconformismo com a valoração da prova. O acórdão expressamente consignou que o banco se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC) ao demonstrar o lastro das cobranças securitárias. A irresignação da parte com o peso dado às provas documentais apresentadas pelo réu desafia recurso próprio para as instâncias superiores, não configurando omissão sanável por embargos.

3.3. Sobre as reclamações e oposição administrativa:
O embargante aduz que o acórdão omitiu o fato de ter pedido o cancelamento via SAC/Ouvidoria. Contudo, a causa de pedir da ação fundou-se na tese de nulidade absoluta das contratações (
venda casada
desde a origem). O acórdão rechaçou tal tese, reconhecendo a regularidade e licitude da contratação inicial. O eventual pedido de cancelamento superveniente formulado no SAC não retroage para tornar a contratação originária uma "venda casada", tampouco justifica a repetição de indébito na forma pleiteada. O julgador não está obrigado a rebater todas as minúcias levantadas pela parte quando já encontrou motivo suficiente e autônomo para fundamentar a sua decisão.

Fica evidente, portanto, que a embargante busca utilizar os embargos declaratórios com o fim de obter um novo julgamento da causa, o que é defeso pelo ordenamento jurídico processual.

III – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
VOTO no sentido de CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, sem atribuição de efeitos infringentes, tão somente para
sanar a contradição/erro material
constante no acórdão originário (ID nº 19009640), decotando do seu corpo a expressão
"entendo que a sentença não merece modificação"
e substituindo-a por
"entendo que a sentença merece reforma"
, mantendo-se irretocáveis toda a fundamentação subsequente e o dispositivo que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo banco réu.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nesta fase recursal, a teor do disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)